Tribunal: TJBA
Processo: 8033759-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033759-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JANDIRA DE OLIVEIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO

APELADO: MARCO AURELIO CARRACEDO CORDERO

Advogado(s)
:
JOAO TAVARES FLORES CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESOCUPAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que, em ação de despejo por denúncia vazia, reconheceu o pedido formulado pelo autor, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, após a desocupação do imóvel no curso da demanda.

Questão em discussão. Discute-se a concessão da gratuidade da justiça às apelantes, a legitimidade ativa do autor para propor a ação de despejo, a natureza jurídica da desocupação ocorrida após o prazo legal e a possibilidade de afastamento ou redução dos honorários sucumbenciais.

Razões de decidir. Comprovada a insuficiência de recursos da pessoa jurídica, com CNPJ baixado, e da pessoa física, que percebe apenas pensão por morte, é devida a gratuidade da justiça. A legitimidade ativa decorre da atuação contínua do autor na relação locatícia e da restituição do imóvel sem impugnação anterior. A desocupação ocorrida após o prazo de 30 dias do art. 57 da Lei nº 8.245/1991, bem como após citação e resistência judicial, afasta a perda do objeto e configura reconhecimento jurídico do pedido, sendo inaplicável a isenção de honorários do art. 61 da Lei de Locações, devendo prevalecer a regra geral de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que reconheceu o pedido e fixou honorários advocatícios em favor do autor. Tese fixada no sentido de que a desocupação do imóvel após o prazo legal e após resistência judicial configura reconhecimento jurídico do pedido em ação de despejo por denúncia vazia, impondo a condenação em ônus sucumbenciais.

Legislação e jurisprudência. Lei nº 8.245/1991, art. 57. Código de Processo Civil, arts. 85 e 98. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8033759-29.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA JANDIRA DE OLIVEIRA GOMES e outro e como apelado MARCO AURELIO CARRACEDO CORDERO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,